Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734984-26.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO TAVARES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO TAVARES DE ALBUQUERQUE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO C6 S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “RAIMUNDO TAVARES DE ALBUQUERQUE ajuizou ação de conhecimento em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem mais de 82% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 6.814,12, salário bruto de R$ 11.047,18 e, com o salário líquido de R$ 2.139,69, na conta é descontado o empréstimo pessoal e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora por 6 (seis) meses ou até o eventual acordo na Audiência de Conciliação. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos, bem como a tramitação prioritária (idoso). No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104- A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência.” O Agravante sustenta que percebe remuneração bruta de R$ 11.047,18 e, após os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, tem disponíveis apenas R$ 1.779,00. Salienta que tem direito ao mínimo existencial que, segundo a jurisprudência orienta a limitação dos descontos em 30% da remuneração. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos por seis meses ou para limitá-los a 30% da sua remuneração bruta. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante não questiona a legalidade, inclusive quanto aos percentuais, dos descontos realizados em folha de pagamento em conformidade com a legislação de regência (artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007). De outra borda, os descontos em conta corrente, desde que previstos contratualmente, têm sido considerados lícitos pela jurisprudência, presente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Se os descontos estão sendo realizados em consonância com o regramento normativo próprio, o fato de absorverem parte substancial da remuneração líquida do Agravante não autoriza limitação a 30% dos rendimentos brutos. Nos casos em que os descontos, na sua integralidade (folha de pagamento e em conta corrente), comprometem significativamente a remuneração do devedor, a jurisprudência tem admitido limitação apta a resguardar o “mínimo existencial”, tal como disciplinado no artigo 3o do Decreto 11.150/2022, o que não é a hipótese dos autos. Não se divisa, nesse contexto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator